Tribunal: STF
Processo: Inq 4373
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES PRATICADOS FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1.  Tal como consta da decisão monocrática recorrida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função, de que cuida o § 1º do art. 53 da CF (Deputados Federais e Senadores), só deve ser observado para a prática de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo, motivo pelo qual não parece adequado que o Tribunal continue a conduzir inquéritos para os quais não se considera competente.



    2. No caso sob exame, uma parte das condutas foram supostamente praticadas quando o investigado não exercia mandato de Deputado Federal, enquanto a outra não guarda relação com o exercício do mandato parlamentar, impondo-se, nos termos do precedente estabelecido na AP 937-QO, o declínio de competência para o Juízo de origem, no Primeiro Grau: Vara Única da Comarca de Orobó/PE, no Estado de Pernambuco, sem prejuízo de que o Juízo declinado decida sobre sua própria competência, considerado o avanço das investigações.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.